Tribunal: TJMT
Processo: 1000170-69.2019.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000170-69.2019.8.11.0110
RECORRENTE(s): BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDA(s): BANCO DO BRASIL AS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 70714978) interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara De Direito Privado, assim ementado (id 57745992):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – ADERENTE PESSOA IDOSA, INDÍGENA E COM POUCA INSTRUÇÃO – DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - NULIDADE DO CONTRATO– RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Em que pese o analfabetismo não afaste a capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil, a nítida posição de vulnerabilidade que a circunstância acarreta no tráfego negocial exige das declarações de vontade o atendimento a requisitos especiais de validade. Outrossim, acrescenta-se o dever de informação clara, prévia e adequada exigido pelo Código de Defesa do Consumidor. II – Uma vez que, na hipótese, o autor, ora apelante, comprovou ser pessoa de idade avançada, indígena e com pouca instrução, incumbia à instituição financeira, ora apelada, comprovar que, ao celebrar o contrato de mútuo, adotou todas as cautelas necessárias, mormente o dever de informação adequada e clara acerca das consequências do negócio, o que não fez. III – A violação à boa-fé subjetiva é requisito necessário à restituição em dobro do indébito, nos moldes do art. 42, parágrafo único do CDC.”
(TJ-MT - AC: 10001706920198110110 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 59535494), estes foram rejeitados (id 67342484).
O presente recurso foi interposto contra o aresto, que, em sede de Apelação, interposta por REINALDO TSERE RAIWEDE TSERENHI OMO, deu parcial provimento ao recurso para declarar a inexistência do débito descrito na inicial e condenar o apelado à restituição em dobro da quantia descontada, com juros de mora e correção monetária a contar de cada dedução, bem como inverter os ônus sucumbenciais.
O Recorrente alega violação aos artigos 1.022, inciso II do CPC, ao argumento de que o acórdão entendeu pela anulação do contrato dada a ausência de sua celebração ou constituição do rogado mediante instrumento público, quando é inequívoca a alfabetização do contratante.
Suscita a afronta aos artigos 104 e 186 do Código Civil, sob o fundamento de que “(...) cumpriu os requisitos que a lei exige para a regularidade da celebração do contrato. (...)”, bem como que “(...)A relação negocial firmada entre as partes foi feita de livre e espontânea vontade, com o contrato tendo sido assinado a próprio punho pelo recorrido. (...)”.
Afirma que o aresto recorrido violou o art. 42, parágrafo único do CDC, porquanto “(...) a condenação à devolução dobrada exige prova cabal da má-fé do credor (...)”.
Recurso tempestivo (id 71376995) e preparado (id 71444969).
Sem contrarrazões (id 76075984).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no presente recurso consiste na hipótese de aplicação da repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão (repetição em dobro – art. 42, parágrafo único, do CDC).
A tese objeto deste tema está em julgamento na Corte Especial do STJ nos seguintes processos: EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS (TEMA 929).
Ante o exposto, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC.
Proceda-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça